Tribunal: TJPA
Processo: 0810299-75.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810299-75.2019.8.14.0000
PACIENTE: MANUEL BENICIO DANTAS CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DENEGAÇÃO. NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O paciente foi preso em flagrante após vitimar uma idosa, furtando sua bolsa e lhe causando prejuízos financeiros, delito confessadamente praticado com a ajuda de três comparsas e em elaborada ação criminosa que, ao que parece, é conduta reiterada na vida do coacto, que responde a ações penais em comarcas de outros estados do País.

2.
Em que pese não se trate de delito cometido com violência, verifica-se, neste momento processual, a necessidade de se acautelar a ordem pública e a instrução criminal, na medida em que os criminosos se deslocam pelos municípios do Brasil para cometer delitos da mesma espécie, escolhendo vítimas vulneráveis, normalmente idosos, para conseguir seu intento, tanto que o réu apresenta comprovante de residência de Natal/RN, responde a processos em Fortaleza/CE e, agora, foi preso em flagrante aqui em Belém/PA.

3.
A necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da custódia
.

4.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como
in casu
(Súmula n.º 08 TJPA).

5.
Não se conhece a alegação de que o paciente tem problemas de saúde e não recebe o atendimento médico adequado na prisão, de vez que a defesa não faz qualquer prova do alegado, sequer diz qual seria o problema de saúde que acomete o paciente, além de que tal alegação não foi levada ao conhecimento do juízo a quo, impossibilitando, portanto, sua análise.

6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE A ORDEM E NESSA EXTENSÃO DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de MANUEL BENICIO DANTAS CAVALCANTE, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém.

A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito em 11/10/2019, pela suposta prática de crime de furto qualificado e associação criminosa.

Acrescenta que, por ocasião da audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sendo que a defesa pleiteou sua revogação perante o juízo
a quo
, pleito que restou indeferido.

Alega que a decisão não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da custódia, que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, além de ser idoso e ter problemas de saúde, não recebendo o atendimento médico adequado na prisão.

Pediu a concessão liminar da ordem, com a imediata soltura do paciente, ou que lhe fossem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 02/12/2019, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que:

1) o paciente foi preso em flagrante no dia 11/10/2019, juntamente com mais três comparsas, acusados dos delitos do art. 155, §4º, II e IV c/c art. 288, ambos do CPB;

2) Segundo consta da denúncia, no dia 08/10/2019, a vítima, idosa de 73 anos, estava fazendo compras na Loja Renner do Shopping Pátio Belém, quando foi abordada por 02 mulheres identificadas como JULIANE CAROLINE SOUZA MERTINS e JULIANE CRISTINA SANTOS DE LIMA, as quais distraíram a vítima por meio de uma conversa e, nesse momento, furtaram uma bolsa da ofendida, em que continha cartões bancários com suas respectivas senhas coladas e R$100,00 em espécie. Após alguns minutos, a vítima percebeu o mencionado furto e imediatamente informou o ocorrido ao seu filho, que prontamente bloqueou os cartões da vítima, entretanto, mesmo com o curto intervalo de tempo, os acusados realizaram várias compras e saques nos cartões de crédito furtados, totalizando um prejuízo de R$2.795,40. Identificados e presos os meliantes, eles confessaram a autoria do delito perante a autoridade policial, sustentando que escolhiam vítimas idosas em razão de ser mais fácil distraí-los, pela maioria possuir senhas coladas nos cartões de crédito e que agiam de maneira organizada, da seguinte maneira: JULIANE CAROLINE e JULIANE CRISTINA eram responsáveis em distrair as vítimas; MARIA LUISA/SÔNIA MARIA e JULIANE CAROLINE possuíam a atribuição de furtar os cartões das vítimas; e MANUEL BENÍCIO realizava compras e saques nos cartões furtados, juntamente com a denunciada JULIANE CAROLINE;

3) Os acusados foram presos em flagrante aos dias 11/10/2019, na posse da bolsa subtraída da vítima, aparelhos celulares, remédios, sapatos, roupas, produtos de higiene e beleza, comprados com o cartão de crédito da ofendida;

4) Em 14/11/2019, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados, bem como que fosse solicitado às Comarcas de Fortaleza/CE e Jaboatão dos Gararapes/PE certidão criminal atualizada dos denunciados, para posterior análise dos pedidos apresentados;

5) Em 02/12/2019, a defesa de MANUEL BENÍCIO apresentou resposta à acusação;

6) Em análise ao pleito liberatório formulado por MANOEL BENÍCIO, entendeu pelo seu indeferimento, em razão do réu não apresentar nenhuma garantia de que não voltará a delinquir.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A irresignação cinge-se as alegações de que a decisão não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da custódia, que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, além de ser idoso e ter problemas de saúde, não recebendo o atendimento médico adequado na prisão.

Tenho que melhor sorte não socorre o paciente.

Verifico que a necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP, vejamos.

Ocorre que, conforme consta dos autos da ação penal e foi salientado na decisão do juízo, o paciente foi preso em flagrante após vitimar uma idosa, furtando sua bolsa e lhe causando prejuízos financeiros, delito confessadamente

praticado com a ajuda de três comparsas e em elaborada ação criminosa que, ao que parece, é conduta reiterada na vida do coacto, que responde a ações penais em comarcas de outros estados do País.

Nessa esteira, em que pese não se trate de delito cometido com violência, verifica-se, neste momento processual, a necessidade de se acautelar a ordem pública e a instrução criminal, na medida em que os criminosos parecem não ter paradeiro certo e se deslocam pelos municípios do Brasil para cometer delitos da mesma espécie, escolhendo vítimas vulneráveis, normalmente idosos, para conseguir seu intento, tanto que o réu apresenta comprovante de residência de Natal/RN, responde a processos em Fortaleza/CE e agora foi preso em flagrante aqui em Belém/PA.

Assim, tenho que a clausura do paciente se mostra necessária e a decisão do juízo arrimada nos elementos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea ou dos requisitos da custódia.

Nesse passo, as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativo:

(...) as condições pessoais favoráveis aos acusados – primariedade, bons antecedentes, emprego lícito, família e residência fixa – não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva, e nem têm força para alcançar sua revogação, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, como no caso em tela. Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

No que se refere à alegação de que o paciente tem problemas de saúde e não recebe o atendimento médico adequado na prisão, a defesa não faz qualquer prova do alegado, sequer diz qual seria o problema de saúde que acomete o paciente, além de que tal alegação, ao que parece, não foi levada ao conhecimento do juízo
a quo
, impossibilitando, portanto, sua análise, não podendo, sequer, ser conhecido o pleito nesta parte.

Por todo o exposto, conheço parcialmente a impetração e, na extensão, a denego.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/01/2020